Tribunal: TJMT
Processo: 1028350-45.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028350-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), EMANOELE CAROLINE DUARTE - CPF: 062.326.649-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), UMTE - UNIAO MATO-GROSSENSE DOS ESTUDANTES - CNPJ: 07.928.812/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), ANA CAROLINE MENDONCA TALAVERA - CPF: 033.619.321-14 (APELADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), UMTE - UNIAO MATO-GROSSENSE DOS ESTUDANTES - CNPJ: 07.928.812/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A rescisão injustificada e unilateral do contrato de plano de saúde coloca o consumidor em situação de desamparo, ao homem médio causa dor, sofrimento, angústia, abalo psicológico que extrapolam o mero aborrecimento, via de consequência, dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por
AGEMED SAÚDE LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra sentença proferida nos autos da Ação de Ação de Obrigação da Fazer cc Danos Morais ajuizada por
ANA CAROLINE MENDONÇA TALAVERA
que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar a apelante a pagar, solidariamente, a indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês, a partida citação; condenar ao pagamento, solidariamente, de custas e honorários advocatícios, no percentual de 15%, sobre o valor da condenação.

Inicialmente requereu a justiça gratuita, o que restou deferido nesta Instância.

No mérito, almeja a reforma da sentença quanto a indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, sua minoração, ao argumento de que não houve qualquer dolo por parte da apelante e que os fatos não passaram de mero aborrecimento e não existe prova dos danos morais alegados.

Argumenta que
o valor fixado (R$ 6.500,00) é demasiadamente elevado em relação à obrigação principal, de custear um simples exame de endoscopia ( média praticada no mercado – R$ 300,00).

Nestes termos, se acaso mantida a condenação,
requer, em caráter subsidiário, a reforma da sentença para o fim de reduzir o valor da indenização em montante compatível com a obrigação principal – R$ 3.302,33, sob pena de enriquecimento sem causa.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação interposto por
AGEMED SAÚDE LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra sentença proferida nos autos da Ação de Ação de Obrigação da Fazer cc Danos Morais ajuizada por
ANA CAROLINE MENDONÇA TALAVERA
que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar a apelante a pagar, solidariamente, a indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês, a partida citação; condenar ao pagamento, solidariamente, de custas e honorários advocatícios, no percentual de 15%, sobre o valor da condenação.

A respeito dos danos morais, a sentença expõe o seguinte:

“
Sendo certo que para a rescisão unilateral é indispensável a prévia notificação do beneficiário do plano de saúde, analisando detidamente os autos, nota-se que inexiste qualquer comprovação de encaminhamento de notificação comunicando a autora da sua exclusão do quadro de beneficiários do plano, impedindo a parte autora de aderir à outra modalidade de plano de saúde a aproveitar as carências já cumpridas.

Com efeito, tendo em vista a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a parte segurada que tem seu contrato rescindido unilateralmente tem direito ao ressarcimento dos danos morais, mormente porque tal atitude, além de abusiva, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da responsabilidade pós-contratual.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NEGATIVA DE MIGRAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA – NÃO OBSERVADO O PRAZO DE 60 DIAS ESTABELECIDO DA LEI N. 9.656/98 (II, DO ART. 13) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS EVIDENCIADOS – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS –SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demostrado o ato ilícito consubstanciado na conduta perpetrada pela parte requerida de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem respeitar o prazo estabelecido por lei, bem como sem oportunizar a migração e prazo de carência, a ensejar a falha na prestação do serviço, não há como afastar a responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados. O valor da reparação por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (N.U 1020316-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA. RESCISÃO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não havendo a devida demonstração das alegações trazidas no especial, incidente o enunciado 284 da Súmula do STF. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.873.238/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Ao arbitrar a indenização por danos morais, deve-se observar a condição pessoal da vítima, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão da dor moral ocasionada por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu objetivo, qual seja, a compensação do lesado e a punição do ofensor.

Nesse rumo, em atenção aos princípios de moderação e da razoabilidade, fixo a condenação da requerida no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)”.

Nesse cenário, o que motivou a indenização por danos morais foi a existência de rescisão unilateral do contrato, sem prévia notificação, portanto, injustificada.

A esse respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. OFENSA A RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A indicação de ofensa ou divergência jurisprudencial relativa a norma integrante de resolução não enseja recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte: "É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente" ( AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). 3.
Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça concluiu ter o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorrido de forma abusiva, sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida.
A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à parte autora, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) negritei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ora agravante não realizou a referida notificação prévia. A pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa ao art. 13 da Lei 9.656/98, demandaria o reexame de matéria fático-probatória. 3. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada agravada, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, de modo que não se viabiliza a excepcional intervenção desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1771584 SE 2020/0260809-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença, eis que a rescisão unilateral colocou a apelada em situação de desamparo, e, ao homem médio, causa dor, sofrimento, angústia, abalos que extrapolam o mero aborrecimento, via de consequência, dano moral.

Por fim, quanto ao pleito de minoração, também sem razão a apelante, pois, além de razoável e proporcional o valor arbitrado, se encontra dentro dos limites costumeiramente arbitrados para os casos semelhantes; também o valor de exames indicados na peça recursal não guarda similaridade com o caso dos autos, que envolve portabilidade e nova carência, com posterior cancelamento unilateral.

Ante todo exposto, conheço do recurso, contudo,
NEGO -LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023